Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-49.2021.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-49.2021.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA - CPF: 117.400.158-51 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (EMBARGANTE), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– MEDIDA NECESSÁRIA À SEGURANÇA E O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
–
VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000941-49.2021.8.11.0022

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:

ANDRÉ DE MORAES ZUCATO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 273655894), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante alega que a obrigação de fazer imposta é genérica e impossível de ser cumprida, sem parâmetros claros para execução, violando o artigo 492, parágrafo único, do CPC.

Sustenta que houve culpa exclusiva dos embargados, por não observarem a faixa de segurança de 15 metros exigida pela Norma Técnica NBR 15688/2012, o que exclui a responsabilidade da Energisa, bem como aponta que realiza a manutenção regular da rede elétrica e não há evidência de falha ou ato ilícito que justifique a responsabilidade civil.

Argumenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que os embargados não são consumidores finais, mas proprietários rurais, não sendo cabível a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual pede pelo acolhimento dos aclaratórios, nos termos da fundamentação supra (Id 276095386)

Contrarrazões apresentadas no Id 279288878.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
09/04/2025 a 11/04/2025
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada-embargante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– MEDIDA NECESSÁRIA À SEGURANÇA E O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
– SENTENÇA MANTIDA
–
R
ECURSO DESPROVIDO
.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

É de responsabilidade das concessionárias a manutenção da rede de energia elétrica, inclusive, promoção da poda das árvores quando estas estejam próximas à rede de alta tensão, conforme se extrai da inteligência do artigo 31 da Lei no 8.987/95”.

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado omitiu-se ao não enfrentar os argumentos relativos à impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta pela sentença, que teria sido redigida de forma genérica e sem parâmetros claros.

No entanto, conforme a análise do v. acórdão, ficou expressamente consignado que a responsabilidade da concessionária para a manutenção da rede elétrica e a execução de reparos, incluindo o serviço de poda de árvores, está de acordo com as disposições do artigo 31 da Lei no 8.987/95, que prevê a responsabilidade das concessionárias pela manutenção de seus serviços.

Ademais, não se verifica qualquer omissão em relação aos argumentos expostos pela recorrente, uma vez que o v. acórdão já se posicionou sobre o dever da concessionária em relação à prestação do serviço adequado e contínuo, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que se falar em nulidade por omissão, pois o
decisum
foi fundamentado de forma clara e consistente.

Por sua vez, a embargante alega omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva dos embargados, no sentido de que estes teriam causado o problema devido à plantação irregular de árvores nas proximidades da linha de transmissão.

Todavia, o v. acórdão embargado não deixou de apreciar esse ponto. A responsabilidade da concessionária foi mantida com base na análise das evidências, que demonstraram a ausência de manutenção adequada e da poda preventiva das árvores, conforme estipulado pela norma técnica NBR 15688/2012. A argumentação da embargante não foi suficiente para afastar o nexo causal entre a omissão da concessionária e os danos ocorridos, especialmente diante da prova de que a vegetação próxima à rede elétrica representava risco.

Por fim, a embargante argumenta que o acórdão omitiu-se ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os apelados seriam grandes proprietários rurais e não consumidores finais.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada, as concessionárias de serviço público, como a fornecedora de energia elétrica, estão sujeitas à aplicação das normas do CDC em suas relações com os consumidores, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A condição de grande proprietário rural não exime a parte de ser considerada consumidora na relação jurídica com a concessionária, conforme já decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025